Tribunal: TJSP
Processo: 2096047-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN e taxas – Exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência em face de decisão que deferiu o pedido de redirecionamento para o sócio – Citação regular da empresa executada – Não demonstrada dissolução irregular da empresa a justificar o redirecionamento – Impossibilidade de redirecionamento para o sócio - Decisão reformada – Recurso provido.